Tribunal: TJDFT
Processo: 0721237-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO COLETIVA. AÇÃO RESCISÓRIA EM CURSO. AUSÊNCIA CONCESSÃO DE LIMINAR. IMPOSSIBILIDADE SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. TEMA JÁ DECIDIDO NA AÇÃO COLETIVA. TAXA SELIC SOBRE VALOR CONSOLIDADO. POSSIBILIDADE.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal em face de decisão que, em cumprimento de sentença proposto por exequente beneficiária de sentença coletiva, acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença, rejeitando os pedidos de sobrestamento do feito, de reconhecimento da inexigibilidade do título e de limitação da aplicação da taxa SELIC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Questões em discussão: (i) possibilidade de sobrestamento do cumprimento de sentença em razão de ação rescisória pendente; (ii) validade e exigibilidade do título executivo judicial coletivo; e (iii) incidência da taxa SELIC sobre o valor consolidado do débito a partir da EC no 113/2021.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A propositura de ação rescisória não impede, por si só, o cumprimento da decisão rescindenda, salvo se houver concessão de tutela provisória, o que não ocorreu.
4. A sentença coletiva transitou em julgado, sendo plenamente exigível o título executivo correspondente. Alegações de inconstitucionalidade devem ser discutidas na via adequada, sem efeitos suspensivos automáticos.
5. A taxa SELIC, nos termos da EC no 113/2021 e da Resolução CNJ no 303/2019 (com redações atualizadas), incide sobre o valor consolidado do débito, composto pelo principal, correção monetária e juros legais acumulados até novembro de 2021, não sendo cabível sua aplicação isolada apenas sobre o débito originário.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento: 1. “1. A existência de ação rescisória pendente não impede o cumprimento da sentença rescindenda, salvo concessão expressa de tutela provisória. 2. É válida e exigível a sentença coletiva transitada em julgado, não sendo admitida rediscussão de seu mérito em sede de impugnação ao cumprimento de sentença. 3. A aplicação da taxa SELIC sobre o valor consolidado do débito, a partir de dezembro de 2021, é compatível com a EC no 113/2021 e com as normas do CNJ.”